Tribunal: TJDFT
Processo: 0009848-68.2012.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 1.040, II do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO REGISTRADA NA ANVISA PARA A ENFERMIDADE QUE ACOMETE A AUTORA.
I - Acórdão reexaminado quanto à obrigação do Estado de fornecimento de medicação não indicada para a enfermidade que acomete a autora.
II - De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 657.718/MG, pelo rito da repercussão geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, a ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
III – Apelação provida.